Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744689-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO ROBÉRIO SOUZA JÚNIOR e WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA em face de ROSELI PERDIZ DE JESUS, ante o despacho proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo número 0726264-43.2020.8.07.0001, determinou a intimação da parte Agravante para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Nada a deferir quanto ao peticionado em ID 25101398, em face ao decidido em ID 24791949, que mantenho por seus próprios fundamentos, bem como que referida petição não sinaliza para novos fatos ou fundamentação de oposição aos termos da decisão retro mencionada. Aguarde-se o prazo para recurso da Decisão de ID 24791949 Intime-se para ciência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 14:38:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador